Tribunal: TJDFT
Processo: 0013092-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0013092-34.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KAIO SANTOS DE DEUS, NATALIA CAMARGO SANTOS E OUTROS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. (REsp 1.495.146/MG – Tema 905). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2/3/2018). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 15377212): 2. Conforme entendimento do STF (RE 870947) e do STJ (REsp 1495146, 1492221, 1495144), em sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica o art. 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, no que se refere à correção monetária, às condenações impostas à Fazenda Pública, na medida em que a TR não exprime a real variação da inflação. 3. A correção monetária deve ser realizada com base no entendimento firmado pela jurisprudência dominante, ou seja: atualização pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ, situação que atrai, quanto a estes aspectos, a negativa de seguimento do recurso especial, conforme o prescrito no artigo 1.040, inciso I,” do Código de Processo Civil. Contudo, verificando que o recorrente aponta violação a outros dispositivos legais, passo ao juízo de admissibilidade do apelo especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambas da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrada por embargos de declaração, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA- IPCA-E. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E DE REPERCUSSÃO GERAL. JUROS DE MORA - ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VÍCIOS SANADOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015, mesmo quanto opostos com fins de prequestionamento). 2. Conforme entendimento do STF (RE 870947) e do STJ (REsp 1495146, 1492221, 1495144), em sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica o art. 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, no que se refere à correção monetária, às condenações impostas à Fazenda Pública, na medida em que a TR não exprime a real variação da inflação. 3. A correção monetária deve ser realizada com base no entendimento firmado pela jurisprudência dominante, ou seja: atualização pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 4. Afixação dos juros moratórios deve observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo inalterado nessa extensão o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. 5. A existência de erro material, no relatório do acórdão, leva ao acolhimento do recurso para que seja feita a devida correção, sem alterar a conclusão do julgado. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. O recorrente alega violação aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a condenação em danos morais, alegando falta de provas, pois, segundo sustenta, não estão caracterizados os requisitos necessários para a responsabilidade civil do Estado; Quanto à alínea “c”, alega divergência jurisprudencial em relação à fixação do valor da pensão mensal, requerendo a sua diminuição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, bem como no que tange à divergência pretoriana, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034